Tribunal: STF
Processo: HC 189061
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:
     HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES. INVASÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2010). 3. No caso, consta dos autos que os policiais perseguiram um veículo com o fim de apreendê-lo, tendo em vista uma possível adulteração de sinal identificador. Diante da conduta suspeita e em continuidade à diligência – pois o veículo foi estacionado no quintal da residência do paciente –, os policiais adentraram em seu domicílio e lá fizeram buscas, momento em que foram encontradas a arma e as munições objetos da denúncia. 4. Dessa forma, circunstâncias concretas legitimaram a entrada dos policiais na residência do paciente, o que afasta a alegação de ilicitude da prova. 5. Habeas Corpus não conhecido. 
    Busca-se a anulação da ação penal ao argumento de que as provas foram colhidas de forma ilícita, mediante invasão ao domicílio do réu, sem mandado judicial e em período noturno.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia do inteiro da sentença condenatória.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente